Tribunal: TJDFT
Processo: 0710782-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. NULIDADE. NÃO CONFIGURADA. TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. ESGOTADAS. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA. SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÕES MANTIDAS.

1. Esgotadas as tentativas de localização do endereço do executado, inclusive com tentativa frustrada de citação nos endereços encontrados no BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG, além de expedição de ofício ao empregador do devedor para informar o endereço, mostra-se cabível a citação por edital. Nulidade não configurada.

2. É admissível a penhora de percentual de salário do devedor quando não encontrados outros bens capazes de satisfazer a dívida, desde que remanesça valor suficiente para a subsistência do devedor e de sua família. Precedentes.

2.1. “Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.” (STJ, EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.)

3. No caso em tela, não se verifica prejuízo à subsistência do devedor e de sua família, uma vez que este aufere rendimentos expressivos, muito superiores à maioria avassaladora da população brasileira, e as despesas relacionadas não tem caráter extraordinário em comparação com aquelas incorridas pela população em geral, devendo ser mantida a penhora decretada.

4. Recursos conhecidos e não providos. Decisões mantidas.